Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-72.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Locação imobiliária. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Condenação ao pagamento de débitos condominiais, contas de consumo, cláusula penal e honorários contratuais. Recurso do réu. Impugnação das taxas condominiais e despesas que não foi feita em condenação. Confissão ficta. Art. 341 do Código de Processo Civil. Inovação recursal vedada. Art. 1.014 do CPC. Multa

Ementa:
APELAÇÃO. Locação imobiliária. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente. Condenação ao pagamento de débitos condominiais, contas de consumo, cláusula penal e honorários contratuais. Recurso do réu. Impugnação das taxas condominiais e despesas que não foi feita em condenação. Confissão ficta. Art. 341 do Código de Processo Civil. Inovação recursal vedada. Art. 1.014 do CPC. Multa contratual aplicável. Rescisão antecipada do contrato por imposição de medida cautelar penal. Responsabilidade do locatário. Honorários contratuais indevidos. Impossibilidade de cumulação com honorários sucumbenciais. Bis in idem configurado. Precedentes desta Corte. Sucumbência mantida nos termos da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.